Tribunal: STF
Processo: RE 433168
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
   REFLEXA.
1.      O Tribunal a quo não se manifestou explicitamente
   sobre o tema constitucional tido por violado. Incidência da
   Súmula n. 282 e do Supremo Tribunal Federal.
2.      Controvérsia
   decidida à luz de legislações infraconstitucionais. Ofensa
   indireta à Constituição do Brasil.
        Agravo regimental a que se
   nega provimento.